Tribunal: CARF
Processo: 13005.722295/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.722295/2015-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.377 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
LANCHERIA NOVA ESTACAO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não será conhecido quando interposto após o prazo legal
de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida, exceto se provada a
ocorrência de supostos fatos impeditivos para a sua interposição tempestiva.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade para,
nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
18186.721367/2014-17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.722295/2015-65
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722295/2015-65

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.375, de 4 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário constituído mediante auto de infração.
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória relativa
a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social/GFIP fora do
prazo fixado na legislação, conforme disposto no artigo 32, inciso IV, § 9o, da Lei no 8.212 de
24/07/1991, na redação dada pela Lei no 11.941, de 27/05/2009.
O contribuinte entregou as GFIP referentes às competências do ano-calendário em
questão a destempo, ensejando a aplicação da multa disposta no art. 32-A da Lei no 8.212/91,
com redação dada pela Lei no 11.941/2009, conforme discriminativo no lançamento.
Após ciência da autuação, o contribuinte apresenta defesa, às fls. dos autos,
alegando que enviou GFIP para atender exigência da Previdência Social com intuito de obter
Certidão Negativa de Débitos/CND, esclarecendo que não houve fato gerador no período
questionado e discriminado na peça impugnatória.
Sustenta que havendo cumprimento das obrigações, ainda que com atraso, pelo
entendimento da Lei não há que se falar em autuação e imposição de multa por atraso, sendo o
correto manter a penalidade em casos de não entrega da GFIP ou aquelas que sofrerem
interferência fiscal.
Pleiteia o acolhimento da impugnação para que seja cancelado o débito fiscal.
O órgão julgador de primeira instância julgou improcedente a contestação da
Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão prolatado, constante dos
autos, objeto da impugnação.
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia:
1. em sede preliminar alega: a) a tempestividade do recurso interposto; b) que
referida autuação está condicionada à prévia intimação da fiscalização (dupla visita); c) que ditas
multas têm caráter sancionatório, e não arrecadatório; d) a nulidade da autuação por falta de base
legal na intimação;
2. menciona que referida autuação feriu os princípios da proporcionalidade e da
legalidade;
3. cita que ditas declarações foram entregues espontaneamente, restando
evidenciado o instituto da denúncia espontânea;
4. requer o cancelamento da autuação.
É o relatório.
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722295/2015-65

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.375, de 4 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto após o prazo legal de 30
(trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida, mas aduz ser
tempestivo, razão por que referida preliminar será analisada na
sequência.
Preliminar de tempestividade
Como se pode notar, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o
sujeito passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso
voluntário junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi parcial ou
totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do
acórdão recorrido, momento em que se considerou intimado o
Contribuinte, com fins à abertura da contagem de prazo para a
interposição do Recurso em análise. Assim considerado, o citado Decreto
determina que a ciência da intimação feita por via postal se dará no dia
do seu recebimento (art. 23). Ademais, na reportada contagem, os prazos
são contínuos, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do
vencimento (art. 5.o, caput), bem como só se iniciam ou vencem em dia
de expediente normal na Repartição Fiscal (art. 5.o, parágrafo único).
Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (grifo nosso)
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722295/2015-65

[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do recurso voluntário - aí se incluindo o momento de
ocorrência da ciência, assim como o prazo em si e sua forma de
contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Consta nos autos que o Contribuinte foi intimado da decisão recorrida
(Intimação de Resultado de Julgamento no 3.886/2018 – processo digital,
fl. 68), por via postal, com recebimento datado de 16/7/2018, segunda-
feira (aviso de recebimento - processo digital, fl. 78). Logo, o início da
contagem do prazo ora questionado se deu no dia 17/7/2018, terça-feira,
restando seu termo final no dia 15/8/2018, quarta-feira. Contudo,
mencionado Recurso somente foi interposto no dia 16/8/2018 (processo
digital, fl. 80), revelando-se notoriamente extemporâneo.
Por oportuno, o Recorrente busca justificar citada tempestividade, nestes
termos:

Como visto, o Sujeito Passivo nada comprovou quanto sua alegação de
tempestividade, inclusive, se fosse o caso, trazendo provas que
afastassem a preclusão temporal revelada pela prática de ato processual
fora do prazo legalmente previsto (feriado local, greve, etc.). Ademais,
trata-se de alegação vaga e sem fundamento; estando, ao que parece,
carregada do exclusivo propósito de confundir este Colegiado, eis que o
conhecimento da decisão de origem se deu em 16/7/2018, e não em
15/7/2017. Portanto, restou afastada a capacidade processual, porque
declinada dentro do prazo peremptório estabelecido em lei (preclusão
temporal).
Assinale, ainda, que os feriados da cidade de Nova Heliópolis/SP não
interferiram na fluência do interregno para a interposição do supracitado
recurso
-
informação
disponível
no
sítio
eletrônico
"http://www.feriados.com.br/2018". Confira-se:
Feriados SÃO PAULO 2018
9/7/2018 – Revolução Constitucionalista
7/9/2018 – Independência do Brasil
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no
inciso I e parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão
temporal da pretensão interposta pelo Sujeito Passivo se revela
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722295/2015-65

irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§ 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de
primeira instância, resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento
de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo
para cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de
descumprimento, o disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Como visto, o Contribuinte declinou do direito de interpor sua pretensão
em prazo hábil, razão por que a decisão recorrida alcançou todos os
requisitos de definitividade na esfera administrativa. Pensar diferente
implicaria afastar a aplicação de prescrição legal vigente a caso
específico, ainda que atendidos os pressupostos de fato e de direito que
lhes são próprios, competência que não dispõe a autoridade judicante
administrativa. Nessa compreensão, conforme o art. 2o, § único, incisos I
e VII, c/c com o art. 50, inciso V, da Lei no 9.784/1999 - de aplicação
subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal - os atos que resultem
decisão de recursos administrativos carecem, além da conformidade com
a lei e o Direito, de motivação explicitando seus pressupostos de fato e de
Direito. Confirma-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência. (grifos nosso)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722295/2015-65

[...]
V - decidam recursos administrativos;
Por fim, vale arrematar que os ditames do citado art. 42 tratam dos
limites estabelecidos para a prática dos atos processuais, caracterizando-
se a preclusão com a perda do direito de exercício da pretensão em si, por
ter se esgotado o prazo legal a isso definido. Por conseguinte, o eixo
mandamental consignado em aludido artigo não contempla o afastamento
da preclusão temporal de decisão definitiva de primeira instância,
restabelecendo o contencioso, em virtude da interposição extemporânea
de recurso.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, apreciando-
se apenas a preliminar de tempestividade nele suscitada; para, nessa parte
conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade para, nessa parte
conhecida do recurso, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital